Tribunal: TJSP
Processo: 1500747-66.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado e homicídios qualificados tentados – Pleito defensivo por novo Júri – Alegado julgamento contrário às provas dos autos – Conselho de sentença optou por uma das possíveis teses que lhe foram apresentadas – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.